Tribunal: TJPA
Processo: 0002859-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002859-02.2017.8.14.0301

APELANTE: LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA - FABRICA DE EVENTOS, LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA ME

APELADO: CLARO S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUTORES COMPROVADAMENTE ENTABULARAM O CONTRATO. DÍVIDA DECORRENTE DE CLÁUSULA EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DE COBRANÇA. CONTRATO ENTABULADO É EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ, NÃO TENDO AS AUTORAS/APELANTE CONSEGUIDO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO, BEM COMO EM RAZÃO DE TER A APELADA, DENTRO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CONSEGUIDO DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORAL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002859-02.2017.8.14.0301

APELANTE:
LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA - FABRICA DE EVENTOS
E OUTRA

ADVOGADO:

LUCAS GOMES BOMBONATO

APELADO:
CLARO S A

ADVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA - FABRICA DE EVENTOS
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

CLARO S A
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que ao tentar concretizar algumas compras no comércio local, fora surpreendida com informação de que seu nome constava inserido nos órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA), o que lhe impediu de concretizar o negócio e, naquele momento, lhe gerou grande constrangimento. Informa que realizou consulta no Sistema de Proteção ao Crédito e constatou que seu nome (CPF), havia sido incluído por débito no valor de R$ 293,12 (duzentos e noventa e três reais e doze centavos), tendo como credora a empresa Reclamada.

Acostou documentos.

Em sua contestação a Requerida alegou exercício regular do direito e que o débito é válido e a cobrança lícita.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformadas, as Autora interpuseram recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial, sob o argumento de que não teria negado a existência de um novo contrato, mas que este já deveria ser no novo CNPJ (LLB) do grupo e não no antigo (LLRB) que estava na Recorrida, sendo que a CLARO, ao invés de simplesmente alterar a titularidade do plano para Recorrente LLRB para a Recorrente LLB, empresas do mesmo grupo, ela acabou enviando um novo contrato com a Recorrente LLB, prevendo nova carência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002859-02.2017.8.14.0301

APELANTE:
LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA - FABRICA DE EVENTOS
E OUTRA

ADVOGADO:

LUCAS GOMES BOMBONATO

APELADO:
CLARO S A

ADVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA - FABRICA DE EVENTOS
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

CLARO S A
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais supostamente experimentados em decorrência de cobrança indevida que gerou a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.

O cerne da presente demanda gira em torno da existência da relação contratual que ensejou a dívida cobrada, posto que estamos diante de pedido de declaração de inexistência do débito pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviço de telefonia.

As Apelantes pretendem negar as relações jurídicas que os fundamentam, a fim de desconstituir as cobranças realizadas pela empresa de telefonia, pleiteando a devolução de tudo que foi cobrado, eventualmente em dobro, além de pleitearem indenização por danos morais.

É incontroverso o fato da existência do contrato entabulado entre as partes, com a previsão expressa da multa que fora cobrada.

Resta, portanto, comprovado documentalmente que os autores realizaram a contratação do serviço que gerou o débito, segundo documentação de ID. Num. 59889054 - Pág. 1/5; ID. Num. 59889075 - Pág. 13; ID. Num. 59889076 - Pág. 1/6; ID. Num. 59889204 - Pág.1/2; ID. Num. 59889204 - Pág. 8/9; ID. Num. 59889206 - Pág. 1/8; ID. Num. 59889207 - Pág. 1/5; ID. Num. 59889208 - Pág. 1/8 e ID. Num. 59889209 - Pág. 1/3.

A despeito de sua alegação de que a Apelada não teria observado o CNPJ correto da Autora, não se vislumbra que tal ocorrência tenha se dado de má-fé ou com claro intuito de prejudicar a empresa Apelante.

Também não merece qualquer agasalho jurídico a arguição de que as Apelantes não se depararam com um novo contrato enviado para assinatura junto com outros documentos, mesmo porque, conforme bem fundamentou a sentença:

(...) sendo empresa com corpo funcional jurídico - que deve possuir - no mínimo devia observar com cautela os contratos que estavam assinando. A cautela nos contratos, em respeito a Pacta Sunt Servanda, deve ser sempre observada para evitar situações como essas e, como não observo fraude, dolo ou ilicitude na conduta da ré não tem como imputar qualquer responsabilidade civil a ela neste sentido.

Assim, estou convencida de que a sentença não merece qualquer reparo, posto que o contrato entabulado é existente, válido e eficaz, não tendo as Autoras/Apelante conseguido demonstrar a existência do direito alegado, bem como em razão de ter a Apelada, dentro da distribuição do ônus probatório, conseguido desconstituir as alegações da parte autoral, na medida em que comprovou a existência do contrato, no qual estão inseridas expressamente as clausulas ensejadoras da cobrança que resultou na inserção do nome das empresas no cadastro de inadimplentes.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O abalo moral

nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Assim, não entendo que tais requisitos restem demonstrados de forma satisfatória nos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025